Tribunal: CARF
Processo: 15504.721801/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721801/2011-70
ACÓRDÃO
2001-007.991 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TARCISO DOMINGUES DO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.991 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721801/2011-70
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 9 a 1
3), em 26/7/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a exigê
ncia de imposto suplementar no valor de R$ 8.455,40, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos do INSS pelo Sistema de Pagam
ento de Benefícios em Meio Alternativo, em 29/1/2008 (R$ 3.671,23), bem como de rendimentos r
ecebidos acumuladamente em virtude de ação judicial (R$ 31.290,20, com IRRF de R$ 938,70), pa
gos pelo Banco do Brasil SA, CNPJ 00.000.000/0001-91. Além disso, foi glosado o IRRF referente ao
Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/357855 (R$ 938,70). A autoridade lançadora destacou,
ainda, que os honorários advocatícios foram descontados pelo TRF (fl. 13).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2 a 7), em 10/8/2011.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a revisão de
benefício previdenciário, recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial. Assim,
considerando que tais rendimentos deveriam ser tributados respeitando-se a competência mensal,
consoante jurisprudência que cita, os informou no campo de "isentos e não tributáveis outros".
Decisão da DRJ de fls. 28/31 manteve o lançamento em acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO. Os rendimentos recebidos acumu
ladamente
até
31
de
dezembro
de
2009
sujeitam- se à tributação na declaração de ajuste anual correspondente, somando-
os aos demais rendimentos auferidos no período.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.991 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721801/2011-70
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 37 afirma não ter havido omissão de rendimentos, que os
valores recebidos são relativos a parcelas que deveriam ter sido pagas mensalmente e que o valor
devido de IR foi retido na fonte quando do recebimento da quantia paga acumuladamente.
Os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e às fls. 39/42 os autos
foram baixados em diligência para que o sujeito passivo apresentasse tabela onde conste a
discriminação do período correspondente, bem como respectivos montantes mensais dos créditos
apurados na liquidação da sentença da respectiva demanda judicial; e o comprovante que
demostre a efetiva retenção/recolhimento do imposto de renda na fonte.
Despacho de encaminhamento de fls. 46 salienta que apesar de regularmente
intimado o contribuinte não apresentou os documentos e informações solicitadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Trata-se, conforme relatado, de imposto de renda suplementar apurado em razão
do recebimento de valores recebidos de forma acumulada em razão de ação judicial omitidos da
RFB.
Recurso voluntário interposto traz a discussão relativa à sistemática de exigência do
imposto de renda – necessidade de se apurar o tributo a partir do regime de competência. Apesar
de não ter suscitado a impossibilidade de incidência do IR sobre os valores recebidos a título de
juros, conheço de ofício do assunto.
Assim, conforme salientado, está sendo exigido o IR pelo regime de caixa, de modo
que passa-se a analisar a possibilidade de aplicação do regime de competência na apuração do
imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.991 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721801/2011-70
4
Passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação judicial relativo ao ano calendário de 2008.
Portanto, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.991 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721801/2011-70
5
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.991 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721801/2011-70
6

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 54
DF CARF MF
Original